Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-52.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000910-52.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZEIAS BRANDAO DE SOUSA - CPF: 017.253.581-66 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000910-52.2024.8.11.0045.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Embargante:
IZEIAS BRANDÃO DE SOUSA.

Embargado: BANCO HONDA S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes, sendo que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - BAIXA DO GRAVAME DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que em 16/06/2010, celebrou um contrato de financiamento de uma motocicleta junto ao requerido, com início do pagamento em 16/07/2010 e encerramento em 16/06/2014, todavia, em razão de problemas financeiros, deixou de pagar as ultimas 10 (dez) parcelas, vencidas entre 19/09/2013 a 16/06/2014.

3.

Alega que apesar do inadimplemento nunca foi cobrado pelo requerido, que já ocorreu à prescrição da dívida, o que impõe a retirada do gravame pendente sobre o veículo.

4.

A sentença acatou parcialmente os pedidos, declarando prescrita a dívida, com determinação de levantamento do referido gravame.

5.

A instituição financeira requerida se insurge contra a sentença, postulando sua reforma para julgar improcedentes os pedidos, ou para reduzir a indenização por danos morais imposta.

6.

Pois bem. De acordo com o artigo 206, § 5º, I do Código Civil, prescreve em 05 anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Veja-se:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

7.

Apesar dos esforços argumentativos do requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi efetivada alguma cobrança do financiamento ou que tenha sido ajuizada ação de busca e apreensão, após 16/09/2013, data em que o reclamante afirma que deixou de pagar as parcelas.

8.

Portanto, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição e que não foi utilizado nenhum expediente legal para a cobrança da dívida, logo, não se pode mais discutir o pagamento da dívida, tampouco há razão para manutenção do gravame, como determinado na sentença.

9.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRESCRIÇÃO - 05 ANOS - RETIRADA DO GRAVAME - GARANTIA ACESSÓRIA - BAIXA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. De acordo com o art. 206, § 5º, I do Código Civil, prescreve em 05 anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. No caso de prescrição da dívida, em que o veículo foi dado como garantia, não há razão para ser mantido o gravame, devendo ser providenciada a baixa da alienação fiduciária pela instituição financeira, nos termos da Resolução 159/2004 do CONTRAN. Apelo desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002276-46.2022.8.13.0474 1.0000.24.201491-8/001, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 06/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA DO GRAVAME NECESSÁRIA. 1. A alienação fiduciária, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, configurando-se obrigação acessória. 2. O reconhecimento da prescrição do débito remanescente com a consequente declaração de inexigibilidade, impõe ao credor a baixa do gravame incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 3. Apelações conhecidas. Não provida a da Ré. Provida a interposta pelo Autor. Unânime. (TJ-DF 07418609620228070001 1753440, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA PRESCRITA – LEVANTAMENTO DO GRAVAME DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SE COBRAR O DÉBITO OU DE SE EXECUTAR A GARANTIA – ACESSÓRIO QUE DEVE SEGUIR A SORTE DO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando prescrita a pretensão principal (dívida oriunda de contrato de empréstimo), não é possível subsistir a garantia dada (alienação fiduciária), notadamente em razão da natureza de acessoriedade. (TJ-MS - AC: 08098662520198120001 MS 0809866-25.2019.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020).

10.

No tocante aos danos morais, entendo que o recurso do requerido comporta provimento.

11.

Restou evidenciado nos autos, que o imbróglio se deu por culpa do próprio autor, que não quitou integralmente o contrato de financiamento celebrado, conforme por ele acordado.

12.

Não pode o reclamante se beneficiar da própria torpeza, razão pela qual, não existe, prejuízo moral causado pela instituição financeira requerida a ensejar indenização por danos morais.

13.

Como é sabido, cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

14.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação por danos morais.

15.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e, NEGO PROVIMENTO ao recurso do reclamante e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamado apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16. Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024